Tribunal: STF
Processo: HC 260546
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: BENS MATERIAIS MÍNIMOS, OFENSIVIDADE E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 25.8.2025, em benefício de Maicon Pereira Vilela, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.687.225/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outro corréu, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Pouso Alegre/MG, às penas de dois anos, três meses e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “no dia 28 de agosto de 2015, por volta das llh30, no estabelecimento empresarial denominado ‘Lojas Pernambucanas’, localizado na Praça Senador José Bento, Centro, nesta cidade e Comarca, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, 02 (dois) bonés, de cores preta e branca, com valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes ao citado estabelecimento empresarial” (fl. 4, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.23.248672-0/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 19.12.2023, a Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena de multa para dez dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – PENA IN CONCRETO APLICADA – OCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NECESSIDADE – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E NEM SEQUER DISCUTIDAS – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RÉUS PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES, SENDO UM DELES INCLUSIVE REINCIDENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM DESFAVOR DOS ACUSADOS – PENA DE MULTA – REDUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – IMPERATIVIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. 1) Preliminar: - Havendo trânsito em julgado da condenação para o Órgão Ministerial, se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional previsto em lei para um dos acusados, impõe-se declarar a extinção da sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena in concreto aplicada. 2) Mérito: - Para a aplicação do princípio da insignificância não basta que o bem ofendido possua baixo valor econômico, sendo necessário observar outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva. Tendo em vista que o agente é reincidente e portador de maus antecedentes, não se mostra razoável a aplicação do referido princípio. - Havendo circunstância judicial desfavorável, relativa aos maus antecedentes do réu (art. 59, do Código Penal), não há que se falar em redução da pena-base, devendo ser mantida a reprimenda imposta na sentença condenatória, eis que fixada em patamar justo e proporcional às peculiaridades do caso ora em análise. - A pena de multa deve guardar estrita proporção com a reprimenda corporal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - Em razão dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, não há que se falar no abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, nem na substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, nos exatos termos do art. 33, §3º, art. 77, todos do Código Penal” (fl. 112, e-doc. 3 - grifos nossos).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Contra a decisão de inadmissão, foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.687.225/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    2. A parte agravante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 29, § 1º e art. 61, inciso I, todos do Código Penal, às penas de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa. 



    3. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena de multa aplicada, reduzindo-a ao patamar de 10 dias-multa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso em apreço, considerando a multirreincidência da parte agravante em crimes patrimoniais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a multirreincidência inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso. 



    6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência contemporânea do STJ, que considera a multirreincidência como justificativa concreta para afastar a atipicidade material. 



    7. A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A multirreincidência inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. A jurisprudência do STJ considera a multirreincidência como justificativa concreta para afastar a atipicidade material’” (fl. 21, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta a aplicação do princípio da insignificância à espécie.



    Assevera que “a reincidência do Paciente não impede a aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que na aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o fato delitivo praticado amolda-se à figura do Princípio da Insignificância, já que o valor do bem furtado é irrelevante, tanto para o patrimônio da vítima, quanto para o Estado. Por isso, não haveria que se falar em lesão ao bem jurídico tutelado, não devendo ser a conduta do Paciente ser alvo do Direito Penal” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Afirma que “a não aplicação do Princípio da Insignificância ao Paciente contraria os postulados do Estado Democrático de Direito, de maneira que a sua condenação configura intervenção desnecessária do Direito Penal em condutas que são atípicas. Desse modo, é imperiosa a sua absolvição, ante a ausência de justa causa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada no artigo 155 do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou não ser aplicável na espécie o princípio da insignificância, com a seguinte fundamentação:



    “Na verdade, a combativa Defensoria Pública almeja a absolvição do acusado Maicon por aplicação do princípio da insignificância, o que, a meu ver, não se mostra viável. 



    A utilização do referido princípio deve ser reservada às hipóteses em que a condenação se mostre absurda e despropositada. Assim, para que possa ser acolhido, não basta que o bem ofendido possua baixo valor econômico, sendo necessário observar outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva. 



    A aplicação do princípio da insignificância não pode criar o perigoso precedente de que o agente que vive de pequenos furtos, cometidos corriqueiramente contra vítimas diversas, deva sempre ser absolvido pela hipotética atipicidade da conduta, estimulando a criminalidade e acarretando imensa intranquilidade no meio social. 



    Não desconheço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, quando do julgamento conjunto dos habeas corpus nº 123108/MG, 123533/SP e 123734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, em 03/08/2015) afirmou não ser possível fixar uma regra geral para a aplicação do princípio da insignificância, razão pela qual a análise de sua incidência deve ser feita caso a caso. 



    Todavia, na prática, observa-se que, na maioria dos casos, os Tribunais Superiores negam a aplicação do aludido princípio quando se verifica que o réu é reincidente e/ou portador de maus antecedentes ou já responde a outros inquéritos ou ações penais. 



    Nesse sentido: (...).



    No presente caso, verifica-se que o acusado Maicon é reincidente e portador de maus antecedentes, em razão das condenações nos processos de nº 0020680-97.2010.8.13.0525 e 0090699-94.2011.8.13.0525, que possuem trânsito em julgado anterior e, à época da prática dos fatos ora em análise, ainda não haviam sido atingidas pelo prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.



      Destaco que as condenações relativas aos processos de nº 0193528-17.2015.8.13.0525 e 0096554-78.2016.8.13.0525, ao contrário do afirmado pelo d. magistrado primevo, por se tratarem de fatos posteriores àqueles analisados neste processo, não são aptas a configurar reincidência ou macular os antecedentes do agente. 



    Isso posto, inviável ignorar tais fatos para a aferição do merecimento subjetivo do réus, porquanto, como visto, a prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, não é um acontecimento isolado em sua vida.



    Em outras palavras, o sentenciante deve levar em considerações as condições subjetivas dos acusados e a lesão causada por eles ao bem jurídico tutelado para aquilatar a necessidade, ou não, da reprimenda. 



    Como visto, a contumácia do réu na prática de crimes torna imprescindível a aplicação da sanção, principalmente para o fim de prevenir futuras infrações” (fls. 117-120, e-doc. 3 - grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância, nos seguintes termos:



    “Como se vê, o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar diversos fatores, entre eles, as características subjetivas do agente, evitando-se a contumácia delitiva. 



    Isso é:



    ‘O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público’ (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, relator Ministro Celso de Mello, DJU 19/11/2004).



    Nesse cenário, esta Corte de Cidadania entende que a multirreincidência, ainda mais a específica, é justificativa concreta para afastar a atipicidade material em casos semelhantes, como se depreende: (...).



    Assim, ‘a Quinta Turma deste Superior Tribunal reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese [...]’ (AgRg no AREsp n. 2.503.349/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.). (...)



    Nesse sentido, considerando a multirreincidência da parte agravante em crimes patrimoniais, adequada a conclusão tomada em sede de juízo de admissibilidade recursal, uma vez que acórdão impugnado não comporta reparo, porquanto adotou compreensão da controvérsia que se encontra em total compasso com a jurisprudência atual desta Corte Superior. 



    Portanto, a pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula n. 83, STJ, segundo a qual ‘[n]ão se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ 



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 26-28, e-doc. 2).



    9. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto. Também não pende questionamento sobre a reincidência do acusado, que não é negado pela impetrante.



    10. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de o paciente ser “reincidente e portador de maus antecedentes, em razão das condenações nos processos de nº 0020680-97.2010.8.13.0525 e 0090699-94.2011.8.13.0525, que possuem trânsito em julgado anterior e, à época da prática dos fatos ora em análise, ainda não haviam sido atingidas pelo prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    11. A reprovabilidade da conduta impeditivo da aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com base na legislação de regência, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. 



    Na espécie em apreço, o paciente é reincidente, com duas condenações por crimes contra o patrimônio em data contemporânea com o crime em análise. Inaplicável ao caso, pois, o princípio da insignificância, que corresponderia a atestar a possibilidade de se continuar na senda de crimes, ainda que incidentes sobre bens de valor menor, mas deixando-se a sociedade ao desabrigo da legislação que pune atentados ao patrimônio alheio e obriga o Estado-juiz a avaliar os elementos do delito praticado e o comportamento ilícito de seus autores. Somente assim se leva a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    12. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. hcasu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    13. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para cumprimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    14. Na espécie vertente, o juízo sentenciante também estabeleceu regime inicial semiaberto, com fundamento na reincidência e nos maus antecedentes do paciente: “A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu” (fl. 6, e-doc. 3). 



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do apelo defensivo. Extrai-se do voto condutor do acórdão: “Diante da reincidência e dos maus antecedentes do agente e a fim de evitar indesejável reformatio in pejus, fica mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal imposta” (fl. 123, e-doc. 3). 



    Entretanto, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.



    No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Embora afastada a incidência do princípio da insignificância na espécie, os elementos jurídicos a serem enfatizados para definição do início de cumprimento da pena impõem a fixação de regime aberto de reclusão com base na proporcionalidade da medida penal adotada.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Pouso Alegre/MG, na Ação Penal n. 0190086-43.2015.8.13.0525.



    Comunique-se ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.687.225/MG, ao Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, Relator da Apelação Criminal n. 1.0000.23.248672-0/001, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Pouso Alegre/MG (Ação Penal n. 0190086-43.2015.8.13.0525), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora